Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSON VIEIRA DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou liminarmente embargos à execução, protocolados nos próprios autos do processo forçado ajuizado por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O recorrente argumentou que se trata de erro sanável e que, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o juízo deveria ter concedido oportunidade para distribuição do processo antes de negar-lhe seguimento. Requereu o “deferimento da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a decisão que deu prosseguimento à execução e dos atos constritivos” e, ao final, o provimento do recurso, para que os embargos protocolados nos próprios autos sejam conhecidos ou, alternativamente, seja restituído o prazo para distribuição. Preparo regular sob ID 32559096. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao mais, da análise dos autos, observo que a parte executada juntou petição nominada como "embargos à execução" nestes autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou Embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 109916425. Desse modo, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, cuja tempestividade deverá ser aferida observando a data da juntada da petição de ID 109916425.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, vislumbra-se a plausibilidade do direito, quanto à alegada escusa para o erro de se protocolar a petição dos embargos à execução no próprio processo principal e não sujeitá-la a prévia distribuição. Embora a norma processual determine que a petição será distribuída por dependência, salvo em caso de má-fé, o vício seria meramente formal e não impediria que a petição fosse desentranhada e devidamente distribuída, se fora respeitado o prazo legal. Apesar das inovações trazidas pelo sistema eletrônico, que exigiram adaptações de toda ordem aos operadores do direito e quanto à sua correta utilização, a irregularidade cometida não diferente em sua natureza e extensão quando existia o processo físico, que à luz da jurisprudência à época, já entendia o vicio como sanável, por força dos princípios do aproveitamento dos atos processuais, da instrumentalidade das formas e da aplicação da sanção de nulidade somente quando demonstrado efetivo prejuízo (pás nullité sans grief). Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça entende que se trataria de mero vício formal, sanável, que não haveria óbice ao conhecimento dos embargos protocolados nos mesmos autos da execução, desde que tempestivos, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NA VARA DOS AUTOS PRINCIPAIS. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL. REMESSA AO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa ou omissão de pontos suscitados pelas partes, pois ao Juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos à Execução equivocadamente protocolizados na Vara do processo principal dentro do prazo legal, apesar de remetidos ao cartório de distribuição após esgotado o prazo em questão, devem ser considerados tempestivos. 3. Esta Corte vem entendendo que em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas é possível, inclusive, processar os Embargos nos próprios autos da execução, por se tratar de irregularidade sanável. Inteligência do art. 244, do Código de Processo Civil. 4. Observância do art. 4o da MP 2.180-35, que estabeleceu o prazo de trinta dias para oferecimento de embargos à execução pela Fazenda Pública. Ausência de violação. 5. Recurso Especial provido. (REsp 556.282/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 01/03/2004, p. 172) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o processo executivo, mas apenas com relação a levantamento de valores, prática de atos de expropriação ou declaração de pagamento, até o julgamento definitivo este recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator